Tribunal: TJES
Processo: 5001354-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001354-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MARIA ELISA CHAVES

AGRAVADO: ROSIANE RIVA AZEVEDO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA ELISA CHAVES contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, concedeu parcialmente provimento para determinar a suspensão de obra em unidade condominial, mantendo, entretanto, o benefício da assistência judiciária gratuita à parte agravada. O embargante sustenta omissão quanto à análise da declaração de imposto de renda da embargada, que, segundo alega, demonstraria ausência de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter o deferimento da assistência judiciária gratuita, sem analisar adequadamente os documentos relativos à capacidade financeira da parte beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm caráter integrativo, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

O acórdão embargado considerou, ainda que de forma implícita, os documentos juntados aos autos, incluindo a declaração de imposto de renda da parte agravada, ao afirmar que “pelos documentos que instruem o feito não vislumbro impedimento legal” para a concessão do benefício.

A alegação de omissão se confunde com a insatisfação da parte embargante quanto à valoração das provas, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A mera titularidade de patrimônio no valor de R$ 497.638,74 não é, por si só, suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sobretudo considerando a renda mensal média da embargada de aproximadamente R$ 2.547,75 e a existência de dependente.

A análise da hipossuficiência deve observar não apenas o patrimônio, mas também a liquidez dos bens e os rendimentos mensais, de modo que, no caso, não restou elidida a presunção legal de insuficiência de recursos prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Não restou configurado caráter protelatório nos embargos, motivo pelo qual é indevido o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão o acórdão que, de forma fundamentada, ainda que implícita, analisa os elementos constantes dos autos para deferir ou manter o benefício da assistência judiciária gratuita.

A presunção de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca, o que não se verifica pela mera titularidade de patrimônio sem liquidez suficiente ou renda mensal modesta.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §3º, 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 1.314 e 1.336, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/03/2025, DJEN 18/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001354-05.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA ELISA CHAVES

EMBARGAD
A
:

ROSANGELA FERNANDES RODRIGUES MOREIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA ELISA CHAVES
em razão do v. Acórdão (id
13026656
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
concedeu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Agravante, na forma da ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONDOMINIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRAS EM UNIDADE AUTÔNOMA. ALTERAÇÃO DE FACHADA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO CONDOMINIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por condomínio contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Não Fazer, deferiu tutela de urgência autorizando a agravada a realizar obra de tapagem em cobertura de sua unidade, conforme projeto arquitetônico apresentado. O condomínio sustenta que a obra altera a fachada do edifício e desconsidera decisão condominial que autorizou apenas cobertura escamoteável do tipo ombrelone.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a obra realizada pela agravada desrespeita as normas condominiais e configura alteração indevida da fachada; (ii) avaliar a necessidade de suspensão da obra para evitar prejuízos ao condomínio e aos demais condôminos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos arts. 1.314 e 1.336, III, do Código Civil, o condômino pode usar sua unidade livremente, desde que não comprometa a segurança da edificação nem altere a forma e a cor da fachada do prédio sem aprovação condominial.

A convenção do condomínio e a ata da reunião condominial autorizam apenas a instalação de cobertura escamoteável do tipo ombrelone, sem qualquer visibilidade da rua, não havendo deliberação condominial que permita a instalação de estrutura fixa em policarbonato.

A obra realizada pela agravada diverge do projeto aprovado pelos condôminos, descumprindo as normas internas do condomínio e configurando possível alteração indevida da fachada.

A concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento se justifica quando há risco de dano grave, de difícil reparação, e probabilidade de provimento do recurso. No caso, a continuidade da obra pode comprometer a harmonia estética do edifício e gerar litígios futuros, recomendando-se a suspensão da intervenção.

A gratuidade de justiça concedida à agravada deve ser mantida, pois não há elementos que justifiquem sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para impedir a realização da obra de tapagem na cobertura da unidade da agravada em desacordo com a deliberação dos demais Condôminos, e que implicaria alteração da fachada do edifício.

Tese de julgamento
:

O condômino não pode realizar obras que alterem a fachada do edifício sem aprovação condominial, nos termos do art. 1.336, III, do Código Civil.

A concessão de tutela de urgência em favor do condômino deve observar a compatibilidade da obra com as normas condominiais e as decisões da assembleia.

Havendo divergência entre a obra executada e o projeto aprovado pelo condomínio, é cabível a suspensão da intervenção até a regularização da situação.

Nas razões recursais (id 13229935) o Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de omissão, tendo em vista que a decisão colegiada, ao manter o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à Embargada, não teria se atentado aos documentos por ela juntados aos autos, especificamente a declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2023. Argumenta que tal documento demonstraria um patrimônio declarado no montante de R$ 497.638,74 (quatrocentos e noventa e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), o que, segundo entende, afastaria a alegada hipossuficiência econômica e seria incompatível com a manutenção do benefício.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A controvérsia cinge-se, portanto, à análise da suposta omissão no v. Acórdão, que teria deixado de apreciar adequadamente os documentos relativos à capacidade financeira da Embargada, ao manter o benefício da assistência judiciária gratuita.

O trecho do acórdão questionado dispõe o seguinte:

"(...) Por fim, no que diz respeito ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedido à Agravada, pelos documentos que instruem o feito não vislumbro impedimento legal, razão pela qual mantenho a sua concessão. (...)" (id 12452601).

Analisando detidamente as razões recursais e os documentos acostados aos autos, entendo que a alegada omissão não se configura.

Com efeito, o acórdão embargado, ao afirmar que “pelos documentos que instruem o feito não vislumbro impedimento legal” para a manutenção da gratuidade de justiça, implicitamente considerou toda a documentação carreada até aquele momento processual, incluindo a declaração de imposto de renda da Embargada, juntada sob o ID 12225765, conforme mencionado pelo próprio Embargante. A decisão colegiada, portanto, teve ciência dos elementos financeiros apresentados, mas concluiu, a partir de sua análise, pela inexistência de óbice à manutenção do benefício.

O que se percebe, na verdade, é uma discordância do Embargante quanto à valoração das provas e à conclusão alcançada pelo Colegiado, pretendendo, por via transversa, o reexame da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela referente a ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria ter se pronunciado e não o fez, e não a eventual desconformidade da parte com a interpretação dada aos fatos e provas dos autos.

Não obstante, e apenas para que não pairem dúvidas, passo a analisar de forma mais explícita os argumentos trazidos pelo Embargante quanto à capacidade financeira da Embargada, demonstrando a higidez da conclusão anteriormente alcançada.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu artigo 99, §3º, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário.

No caso dos autos, o Embargante aponta que a declaração de imposto de renda da Embargada, referente ao exercício de 2024, ano-calendário 2023, revela um patrimônio total de R$ 497.638,74. De fato, a referida declaração atesta bens e direitos nesse valor em 31/12/2023. Contudo, a mera existência de patrimônio, por si só, não é suficiente para afastar, de plano, o benefício da assistência judiciária gratuita. É cediço que a análise da hipossuficiência deve levar em consideração a efetiva capacidade da parte de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, o que envolve não apenas o patrimônio, mas também a liquidez desses bens e os rendimentos mensais auferidos.

Analisando a mesma declaração de imposto de renda, verifica-se que os rendimentos tributáveis totais da Embargada no ano-calendário de 2023 somaram R$ 30.573,08 (R$ 15.782,08 recebidos de pessoa jurídica e R$ 14.791,00 recebidos de pessoa física e do exterior). Dividindo-se este valor por doze meses, obtém-se uma renda mensal média de aproximadamente R$ 2.547,75 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos). Consta, ainda, da declaração, a existência de uma dependente, sua filha MARIA FERNANDA RIVA AZEVEDO.

Assim, embora o patrimônio declarado possa, à primeira vista, parecer expressivo, é necessário ponderar que grande parte dele pode estar imobilizado ou não gerar renda líquida imediata suficiente para cobrir as despesas processuais sem comprometer o sustento familiar.

Considerando a renda mensal média apurada, a existência de uma dependente e a natureza dos bens declarados, não se pode afirmar, com a certeza necessária para revogar o benefício, que a Embargada possui plenas condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

A presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa natural não foi, a meu ver, robusta e inequivocamente elidida pelos elementos trazidos pelo Embargante, os quais, repita-se, já constavam dos autos e foram considerados quando da prolação do acórdão embargado.

Dessa forma,
verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Por fim, quanto ao pedido formulado pela Embargada em contrarrazões, de condenação do Embargante ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios, entendo que não assiste razão.

Embora os argumentos do Embargante não tenham sido acolhidos, não vislumbro, no presente caso, o intuito deliberado de procrastinar o feito, mas sim o exercício do direito de recorrer, buscando uma análise mais aprofundada de ponto que considerava relevante.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, exige a demonstração inequívoca do caráter protelatório, o que não se verifica na hipótese.

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.